Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença de alimentos. Rito da expropriação. Executado. Intimação. Efetivação. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Suspensão do curso processual. Prerrogativa assegurada ao credor pelo prazo legalmente estipulado. Princípio da razoável duração do processo. Exegese conforme sua destinação. credor absolutamente incapaz. ausência de início de contagem do prazo prescricional. indiferença. Observância do rito procedimental legalmente ordenado. Extinção. Desídia. Não caracterização. Desparecimento de interesse de agir no prosseguimento de execução frustrada. Não caracterização. Hipótese de suspensão da execução. Sentença extintiva. Cassação. Apelo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguira, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença que fizera alimentos que manejava o alimentante em desfavor de seu genitor, ao estofo de que, conquanto infrutíferas as pesquisas promovidas e postulada a suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sobeja inócua a suspensão almejada, legitimando a apreensão a colocação de termo à pretensão executiva por não fluir o prazo prescricional por ser o credor menor absolutamente incapaz.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se viável a extinção de pretensão executiva que tem por objeto alimentos nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, sob o fundamento de que, conquanto frustrada a execução, não fluindo a prescrição contra absolutamente incapazes, a suspensão do processo pleiteada com base no artigo 921, inciso III, §1o do CPC sobeja inócua, caracterizando-se a ausência de interesse de agir do credor.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do curso processual em razão de não terem sido localizados bens pertencentes ao devedor é prerrogativa processual assegurada ao credor, não estando sujeita à apreciação discricionária do Juiz da execução, mas atualmente tão somente a limitação temporal legal (CPC, art. 921, III), ensejando que, remanescendo o interesse do credor na perduração da pretensão que formulara com o objetivo de preservar a possibilidade de receber o que lhe é devido, deve ser deferido o sobrestamento do fluxo procedimental pelo prazo estipulado, ressalvado somente o eventual implemento da prescrição.
4. Aviado cumprimento de sentença, mas esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ao credor assiste o direito de obter a suspensão do curso processual na forma que lhe é resguardada pelo estatuto processual (CPC, art. 921, inc. III), de modo que, permanecendo incólume seu interesse no prosseguimento da ação, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser interpretado em seu favor, conforme e em ponderação com sua destinação, e não ser descaracterizado e invocado como apto a legitimar a extinção anômala do processo, ou seja, antes da obtenção da prestação judicial pretendida, por motivo impassível de ser debitado à desídia da parte.
5. A nuança de a posição ativa do executivo ser integrada por absolutamente incapaz, resultando na inviabilidade de fluxo do prazo prescricional enquanto perdurar a incapacidade e o poder familiar detido pelo obrigado alimentar sobre o credor dos alimentos em execução (CC, arts. 197, II, e 198, I), não autoriza, frustrada a localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado, a colocação de termo à pretensão executiva com base do desaparecimento do interesse de agir, porquanto o crédito alimentar sobeja pendente de realização, continuando a postulação sendo útil e necessária ao exequente, e, destarte, não qualificado o abandono nem o fenômeno extintivo, deve o executivo seguir seu trânsito na conformidade do ritual legalmente ordenado, se o caso, com a suspensão do seu trânsito pelo prazo assinado pelo legislador processual (CPC, art. . 921, III)
6. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito ou satisfação do direito material que faz seu objeto, esteada na desídia, tem como pressupostos a intimação pessoal da parte e, por publicação, do seu patrono para impulsionarem o fluxo processual, ensejando a desconsideração dessas exigências a invalidação do provimento que coloca termo ao processo por não ter restado materializado o abandono (CPC, art. 485, §1o).
7. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, §1o).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.